Tribunal: STF
Processo: HC 242788
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PEDIDO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 30 anos de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito de latrocínio (art. 157, §3º, II, do Código Penal). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a condenação do paciente. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As nulidades apontadas pelo impetrante traduzem, em verdade, o mero inconformismo com o desfecho do julgamento da ação penal na origem. Ou seja: busca a defesa que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proceda, em Habeas Corpus, a exame detalhado da ação penal na qual a instância competente, mediante observância do devido processo legal, reconheceu a responsabilidade penal do paciente.



    4. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que é inviável esta ação constitucional quando ajuizada com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). É da competência do Juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (HC 135.382, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/9/2017).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.